Tribunal: TJMT
Processo: 1033179-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033179-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JESSICA PADILHA RIBAS - CPF: 051.185.011-56 (RECORRENTE), ANDRE RESENDE RAIMUNDO - CPF: 385.420.518-07 (ADVOGADO), THAINA ANDREZA COSTA WEIMER - CPF: 040.497.271-37 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), PAOLA PATRICIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 052.078.371-92 (RECORRIDO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRESSÃO FÍSICA EM LOCAL PÚBLICO. DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE PROVOCAÇÕES VERBAIS E VIOLÊNCIA FÍSICA. AGRESSÃO NA PRESENÇA DE FILHA MENOR DA VÍTIMA. ESCÁRNIO POSTERIOR EM REDES SOCIAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de agressão física ocorrida nas dependências do Shopping Pantanal, em Cuiabá/MT, condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00. A recorrente sustenta preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, diante da ausência de audiência de instrução para produção de prova oral. No mérito, alega culpa recíproca decorrente de histórico de provocações em redes sociais e requer a improcedência da ação ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem realização de audiência de instrução, configurou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se a existência de provocações verbais e animosidade prévia entre as partes afasta ou mitiga a responsabilidade civil decorrente de agressão física; (
iii
) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando o acervo probatório documental e audiovisual se mostra suficiente para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC e da sistemática dos Juizados Especiais, inexistindo cerceamento de defesa quando a prova oral se revela desnecessária.

Imagens de câmeras de segurança e vídeos juntados aos autos demonstram de forma clara a dinâmica da agressão física praticada pela recorrente, tornando dispensável a produção de prova testemunhal para elucidar fato já comprovado por registro audiovisual direto.

A existência de desavenças ou provocações verbais anteriores entre as partes não autoriza o emprego de violência física, pois o ordenamento jurídico repudia a autotutela e exige proporcionalidade na reação a conflitos interpessoais.

A agressão caracterizada por socos, puxões de cabelo e chutes desferidos contra a vítima já caída ao solo configura ato ilícito autônomo e grave, afastando a tese de culpa recíproca apta a excluir ou reduzir a responsabilidade civil.

A ocorrência da agressão em local público de grande circulação amplia o vexame e a humilhação experimentados pela vítima, configurando dano moral in
re

ipsa
.

A presença da filha menor da vítima, com apenas três anos de idade, presenciando o episódio de violência, agrava significativamente a intensidade do dano moral suportado.

A conduta posterior da agressora, que publicou vídeos em redes sociais ironizando o episódio e vangloriando-se do ocorrido, demonstra ausência de arrependimento e reforça o caráter pedagógico da condenação.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional diante da gravidade da agressão, das circunstâncias do fato e das funções compensatória e preventiva da responsabilidade civil, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental e audiovisual é suficiente para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

Provocações verbais ou desavenças em redes sociais não justificam agressão física, a qual constitui ato ilícito autônomo apto a gerar dever de indenizar.

A agressão física praticada em local público, na presença de filha menor da vítima e seguida de escárnio em redes sociais, agrava o dano moral e justifica a manutenção do valor indenizatório fixado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 370 e art. 98, §3o; Lei no 9.099/1995,
arts
. 5o e 55.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O presente processo tem sua fase recursal inaugurada a partir da peça processual denominada RECURSO INOMINADO (ID 341252880), interposta de forma tempestiva pela parte requerida em face da sentença de primeiro grau. A controvérsia fática e jurídica origina-se da petição inicial (ID 341252382), na qual a autora relata ter sido vítima de agressão física perpetrada pela requerida e por familiares desta nas dependências do Shopping Pantanal, em Cuiabá, no dia 14 de novembro de 2024. A autora narra que a agressão ocorreu na presença de sua filha de três anos de idade e foi acompanhada de ofensas verbais, além de desdobramentos em redes sociais, onde a requerida teria publicado vídeos no aplicativo TikTok ironizando o episódio (conforme vídeos nos
IDs
341252378 e 341252379). Diante desses fatos, a autora pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00, instruindo a inicial com capturas de tela (ID 341252384) e imagens de câmeras de segurança (
IDs
341252380 e 341252381).

A requerida apresentou contestação (ID 341252859), defendendo a tese de culpa recíproca. Argumentou que a agressão física foi apenas o ápice de um longo histórico de animosidade mútua, iniciado e alimentado pela própria autora por meio de provocações em redes sociais e mensagens diretas. A defesa sustentou que a autora se vitimiza após ter proferido ofensas prévias, requerendo, preliminarmente, a produção de provas orais em audiência de instrução e, no mérito, a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório para o patamar máximo de R$ 2.000,00, juntando aos autos áudios e vídeos adicionais (
IDs
341252860 a 341252871). A autora apresentou impugnação à contestação (ID 341252873), refutando as alegações de culpa recíproca, apontando a falsidade de algumas capturas de tela apresentadas pela defesa e reiterando que nada justifica a violência física suportada.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 341252877) promoveu o julgamento antecipado da lide, dispensando a dilação probatória por considerar que as provas documentais e audiovisuais anexadas eram amplamente suficientes para o deslinde da causa. No mérito, o juízo singular reconheceu o excesso da requerida, pontuando que, embora houvesse histórico de desavenças e provocações entre as partes, as ações da requerida extrapolaram o direito de indignação ao culminarem em agressão física em local de grande circulação. Com base nisso, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A requerida opôs embargos de declaração (ID 341252878), alegando cerceamento de defesa pela supressão da audiência de instrução, os quais foram rejeitados pela decisão de ID 341252879, que reafirmou a clareza e suficiência da fundamentação da sentença.

Inconformada, a requerida apresentou o respectivo Recurso Inominado (ID 341252880). Em suas razões recursais, requer, preliminarmente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a supressão da fase instrutória inviabilizou a comprovação do contexto das ofensas e a validação de suas provas documentais, as quais haviam sido impugnadas pela autora. Subsidiariamente, no mérito, postula a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da autora, reiterando a tese de culpa recíproca e ausência de ato ilícito unilateral. Como pedido alternativo extremo, requer que o pedido de redução do valor para R$ 1.000,00 seja acolhido, argumentando que a quantia fixada na sentença se mostra desproporcional diante da concorrência de culpas no evento danoso. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, com deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (ID 341252881). Os autos foram regularmente remetidos a esta Turma Recursal após as devidas intimações de pauta (
IDs
341783885, 341784380 e 342269890).

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Inexistência de Cerceamento de Defesa (Preliminar)

Inicio
a análise do presente recurso enfrentando a questão preliminar suscitada pela recorrente, que busca a anulação da sentença de primeiro grau sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide teria configurado evidente cerceamento do seu direito de defesa. O argumento central da recorrente é o de que a dispensa da audiência de instrução e julgamento a impediu de produzir prova testemunhal e de tomar o depoimento pessoal da autora, elementos que, em sua visão, seriam essenciais para demonstrar o contexto prévio de provocações e validar a autenticidade das provas documentais por ela acostadas aos autos. Contudo, analiso detidamente a sistemática processual vigente e a totalidade do acervo probatório para concluir que tal argumento não possui qualquer viabilidade jurídica no presente caso concreto.

No sistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei no 9.099/1995, vigora de forma acentuada o princípio da celeridade processual, o qual caminha lado a lado com a autonomia do magistrado na condução do processo. O juiz atua como o verdadeiro destinatário das provas e, nessa condição, possui ampla e irrestrita liberdade para determinar a produção daquelas que considerar estritamente necessárias ao deslinde da controvérsia, bem como para indeferir, de forma fundamentada, as diligências que se mostrarem inúteis, redundantes ou meramente protelatórias. Essa diretriz encontra respaldo direto no artigo 370 do Código de Processo Civil e é reforçada pelo artigo 5o da Lei dos Juizados Especiais. Quando o magistrado, ao compulsar os autos, entende que o acervo probatório documental e audiovisual ali depositado é plenamente suficiente para a formação do seu livre convencimento motivado, o julgamento antecipado da lide deixa de ser uma mera faculdade e passa a ser um dever institucional, em homenagem à economia processual e à razoável duração do processo.

No caso em exame, a fundamentação para afastar a preliminar é cristalina: a prova documental e audiovisual constante nos autos mostra-se não apenas robusta, mas contundente e autoexplicativa. As partes trouxeram um vasto material digital, destacando-se as imagens capturadas pelas câmeras de segurança do Shopping Pantanal (identificadas nos
IDs
341252380 e 341252381) e os diversos vídeos anexados por ambas as partes (
IDs
341252860, 341252861, 341252865 e 341252866). Esses registros visuais demonstram nitidamente a dinâmica dos fatos no momento exato do confronto físico. Nenhuma prova testemunhal, por mais articulada que fosse, teria o condão de desmentir ou relativizar a evidência visual direta e inquestionável da agressão física perpetrada. A pretensão de ouvir testemunhas para investigar um suposto contexto preexistente de antipatia ou para analisar conversas de aplicativos torna-se processualmente inútil quando o fato central gerador do dano moral — a agressão física injustificada em espaço público — já está comprovado por vídeo. Assim, nos moldes do direito sancionador, reafirmo que o juízo de origem agiu de forma escorreita ao aplicar a legislação processual e evitar atos ociosos, de modo que rejeito peremptoriamente a preliminar de cerceamento de defesa.

A Desproporcionalidade entre Provocação Verbal e Agressão Física

Superada a barreira preliminar, ingresso na análise do mérito recursal, cujo núcleo reside na tentativa da recorrente de esquivar-se da responsabilidade civil ou de minimizar suas consequências invocando a tese da culpa recíproca. A recorrente baseia toda a sua estrutura de defesa na afirmação de que existia uma "animosidade recíproca" crônica entre as partes e que o confronto físico foi uma consequência direta de supostas provocações e ofensas sistemáticas proferidas pela autora, ora recorrida, em momento anterior aos fatos. O argumento tenta nivelar os comportamentos, sugerindo que, se ambas as partes erraram no trato social, nenhuma deveria ser condenada a indenizar a outra. Contudo, essa linha de raciocínio esbarra em um princípio basilar da civilidade e do ordenamento jurídico brasileiro, que repudia de forma veemente a adoção da "justiça de mão própria" e a retorsão física como resposta a conflitos verbais.

Ainda que se admita, para fins de argumentação, que a recorrida (Jéssica) tenha efetivamente proferido indiretas, publicações desairosas ou provocações em redes sociais e aplicativos de mensagens contra a recorrente — contexto que os autos sugerem existir devido ao envolvimento de questões familiares —, tal conduta pregressa jamais autoriza ou justifica o emprego de violência física. O direito contemporâneo exige que a legítima defesa ou o desagravo a uma ofensa verbal sejam exercidos dentro dos estritos limites da necessidade e da proporcionalidade. No episódio registrado nos autos, houve uma quebra gritante e inaceitável da proporcionalidade. Não estamos diante de uma discussão acalorada que resultou em vias de fato mútuas e equilibradas, mas sim de uma agressão unilateral contundente.

A análise criteriosa das imagens anexadas ao processo revela um cenário de violência gráfica indiscutível. A agressão relatada e comprovada visualmente inclui socos desferidos contra a vítima, puxões de cabelo violentos e, o que é mais grave, chutes desferidos contra a cabeça e o rosto da autora enquanto esta já se encontrava caída e subjugada no chão, inclusive sendo segurada por terceira pessoa ligada à agressora. Tal nível de brutalidade extrapola qualquer limite aceitável de "desabafo", "reação emocional" ou perda momentânea de controle decorrente de estresse familiar. O ato ilícito perpetrado pela recorrente possui total autonomia jurídica e material; sua gravidade é infinitamente superior a qualquer discussão verbal, intriga de redes sociais ou antipatia preexistente. A desproporcionalidade da conduta elimina a possibilidade de se acolher a tese de culpa recíproca com a finalidade de afastar a ilicitude. A agressão física é um ato reprovável e autônomo, configurando, de forma inquestionável e nos moldes do direito sancionador, o ato ilícito ensejador do dever de reparar, restando a argumentação da recorrente vazia de fundamento jurídico para eximi-la da responsabilidade.

Agravante: Presença de Menor e Local Público

A conduta da recorrente torna-se ainda mais gravosa e o dano moral experimentado pela vítima alcança proporções mais agudas em razão das circunstâncias específicas de lugar e de contexto pessoal em que o ato ilícito se desenrolou. A agressão não ocorreu em um ambiente recluso ou privado, onde o vexame poderia, de certa forma, ser contido. Ao contrário, o episódio de violência física desenrolou-se nas dependências do Shopping Pantanal, um dos maiores centros comerciais da capital, caracterizado por ser um local de imensa circulação de pessoas. O cometimento de um ato de tamanha hostilidade em pleno espaço público amplia substancialmente a humilhação, a sensação de impotência e o vexame sofrido pela vítima perante dezenas de espectadores desconhecidos. Em situações dessa natureza, a doutrina civilista e o entendimento consolidados convergem para a caracterização do dano moral direto (in
re

ipsa
), pois a exposição vexatória e a ofensa à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana independem de demonstração de dor íntima adicional, sendo presumidas pela própria natureza pública da agressão.

Somado a esse fator locacional, depara-se com um agravante de ordem moral e psicológica ainda mais contundente: a conduta da recorrente é qualificada pelo absoluto descaso com a integridade psíquica de uma criança em tenra idade. Conforme largamente comprovado pelos vídeos acostados à inicial, a filha menor da autora, uma criança de apenas três anos de idade, estava presente no exato momento das agressões. As imagens mostram a infante em estado de choque e desespero, chorando intensamente e tentando, de maneira instintiva e comovente, buscar o colo e a proteção de sua mãe, enquanto esta era fisicamente atacada.

O impacto emocional suportado por uma mãe ao ser espancada na frente de sua filha pequena e a dor de não poder proteger a criança do trauma de presenciar tamanha violência transmutam a ofensa. Esse fato
eleva o dano moral para uma esfera muito superior àquela do mero aborrecimento, do dissabor cotidiano ou dos atritos comuns das relações sociais complexas. A agressora ignorou completamente a presença da criança, evidenciando uma falta de freios inibitórios e de empatia que deve ser duramente repreendida pelo sistema de justiça. A violação direta à dignidade da autora na sua condição de mãe, somada à exposição pública da violência, consolida a certeza da ocorrência de um dano extrapatrimonial de magnitude considerável, justificador da intervenção firme do Poder Judiciário, nos moldes do direito sancionador, através de uma fundamentação coerente, coesa e convincente juridicamente.

Postura
Pós-Fato
(Escárnio nas Redes Sociais)

A manutenção do dever de indenizar e a consolidação do valor fixado na origem também encontram forte justificativa no comportamento da recorrente em momento posterior à consolidação do conflito físico. O ilícito civil, por vezes, não se esgota no momento da agressão imediata, prolongando-se no tempo por meio de atitudes que renovam o sofrimento da vítima e demonstram a ausência de qualquer reflexão crítica por parte do ofensor. No presente caso, a postura
pós-fato
adotada pela recorrente é reveladora de seu dolo contínuo.

Os documentos presentes nos
IDs
341252378, 341252862 e 341252863 comprovam que a recorrente utilizou seus perfis abertos em redes sociais, especificamente na plataforma TikTok, para fazer escárnio direto e público da situação traumática que acabara de protagonizar. Nas postagens realizadas nos dias que se seguiram ao ataque no shopping, a recorrente postou vídeos dublando áudios de conteúdo nitidamente irônico e provocativo, destacando-se a frase: "E o motivacional do dia é: ore, porque socar as pessoas traz confusão", frase esta finalizada com risadas de deboche. Além dessa, publicou vídeos vangloriando-se de sua condição processual, afirmando não ter "perdido o réu primário", em uma clara demonstração de que encarava o episódio de violência como um trunfo social ou uma forma de entretenimento virtual.

Tal conduta demonstra de maneira inequívoca a ausência do mais elementar sentimento de arrependimento. Pelo contrário, revela a reiteração deliberada do intuito de ferir a honra da autora, utilizando o vasto alcance das plataformas digitais para prolongar o vexame da vítima e celebrar a própria agressividade. O uso da internet como palco para exibir a agressão física como troféu é um comportamento contemporâneo altamente nocivo, que exige do julgador uma resposta judicial à altura. Essa atitude de deboche pós-agressão reforça, de maneira inquestionável, a necessidade do caráter pedagógico-punitivo da condenação civil. O sistema de responsabilização civil não serve apenas para mitigar a dor da vítima, mas também para emitir uma mensagem clara ao ofensor e à sociedade de que condutas de escárnio associadas à violência física não serão toleradas, nos moldes do direito sancionador.

Manutenção do Quantum Indenizatório

Por fim, analiso o pleito subsidiário da recorrente, que pugna pela drástica redução do valor da indenização para o montante de R$ 1.000,00, reiterando o argumento de que a suposta concorrência de culpas justificaria tal minoração. Avalio detidamente a quantificação do dano fixada pelo magistrado de piso e concluo que o pedido de redução deve ser integralmente indeferido.

A fixação da indenização por danos morais submete-se ao prudente arbítrio do julgador, que deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, analisando as circunstâncias peculiares do caso concreto, a gravidade da ofensa, a extensão do dano, a repercussão social do fato e a capacidade econômica das partes envolvidas. O valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo de primeiro grau é, sob a ótica dos fatos exaustivamente demonstrados, inclusive módico, se considerada a extrema gravidade da agressão física suportada pela autora. Destaco novamente que não se tratou de um empurrão isolado, mas de agressões repetidas com a vítima ao solo, em um local público, e com o agravante devastador da presença de uma criança de três anos de idade que assistia atônita ao espancamento de sua mãe, além da subsequente humilhação arquitetada pela agressora em suas redes sociais.

O montante de cinco mil reais atende perfeitamente ao binômio reparação-prevenção. De um lado, oferece uma compensação financeira que, embora jamais apague o trauma psicológico e o vexame público, atua como um lenitivo razoável para a ofensa sofrida pela recorrida. De outro lado, exerce sua função punitiva e preventiva, incidindo no patrimônio da agressora de forma suficiente para desencorajá-la a reiterar o comportamento violento, observando a capacidade econômica das partes de maneira equilibrada e sem, de forma alguma, configurar fonte de enriquecimento ilícito para a autora. Reduzir o valor da condenação para a irrisória quantia de R$ 1.000,00, conforme pretendido no recurso, não seria apenas uma inadequação quantitativa; seria, do ponto de vista do Estado de Direito, chancelar e baratear a violência como meio aceitável de resolução de conflitos pessoais. A manutenção integral do valor fixado é a única medida que preserva a dignidade da justiça e assegura o respeito à integridade física e moral dos cidadãos, nos moldes precisos do direito sancionador, através de uma análise redacional, articulada e em tópicos, revelando-se coerente, coesa e convincente juridicamente.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do Recurso Inominado interposto, porquanto preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos e por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no patamar de
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no artigo 55, caput, da Lei no 9.099/1995. Fica ressalvada, entretanto, a inexigibilidade provisória dessa cobrança, tendo em vista que a recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça (ID 341252881), cujos efeitos perdurarão pelo prazo e nas condições estabelecidas pelo artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026